Tribunal: TJSP
Processo: 1500558-23.2019.8.26.0618
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Embargos de declaração. Contradição em relação ao reconhecimento da confissão para fundamentar a condenação e não aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, "d" do Código Penal. Pleito de modificação da dosimetria com aplicação da súmula 545 do STJ. Embargos parcialmente acolhidos para sanar a contradição, sem efeito modificativo na dosimetria.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1500558-23.2019.8.26.0618/50000, da Comarca de Taubaté, em que é apelante/apelado
FILIPE SOUZA DOS SANTOS, é embargado 3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram parcialmente
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500558-23.2019.8.26.0618/50000 -Voto no 00339
2
Embargos de declaração no 1500558-23.2019.8.26.0618/50000
Embargante: Filipe Souza dos Santos
Embargada: Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo
Voto no 00339
Embargos
de
declaração.
Contradição
em
relação
ao
reconhecimento da confissão para fundamentar a condenação e
não aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, “d” do
Código Penal. Pleito de modificação da dosimetria com aplicação
da súmula 545 do STJ. Embargos parcialmente acolhidos para
sanar a contradição, sem efeito modificativo na dosimetria.
Filipe Souza dos Santos interpôs embargos de declaração
contra acórdão proferido por esta Câmara que deu provimento ao recurso ministerial, para
afastar a ocorrência da confissão espontânea sem modificar o montante de atenuação na
fase própria de imposição, e para fixar o regime inicial fechado, e, de outro lado, deu
parcial provimento à impugnação defensiva, para remanejar o montante de exasperação da
pena-base para 1/3, com repercussão na reprimenda final (fls. 281/298).
Inconformada, a Defesa do embargante alega que há
contradição no aresto ao reconhecer a confissão do apelante para fundamentação da
condenação, deixando de aplicar a atenuante prevista no art. 65, inciso III, “d” do Código
Penal, em violação à súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Inicialmente há de se consignar que os Embargos são
conhecidos, pois tempestivos.
Nos precisos termos do art. 619, do Código de Processo
Penal poderão ser opostos embargos de declaração, quando o acórdão padecer de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, com isso, evidente que sua
admissibilidade deve estar restrita ao afastamento desses vícios.
Com razão o embargante, em parte do seu pedido, em virtude
da contradição apontada, já que, na transcrição do depoimento às fls. 285, constou
expressamente que o apelante confessava os fatos, sem que tenha sido feita nenhuma
ressalva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500558-23.2019.8.26.0618/50000 -Voto no 00339
3
Já na dosimetria, o nobre Des. Relator consignou em seu
voto:
“Contudo, o acusado não confessou o delito. Ainda que o
acusado tenha “confirmado” as circunstâncias, não é crível
que ele “devesse” apenas R$ 500,00 e estivesse guardando e
portanto a vasta quantidade de drogas (quase nove quilos de
maconha, de valor, notoriamente muito maior que o citado
pelo acusado). Depois, se ele apenas “guardava” não é
razoável que no local havia dinheiro (sem procedência
justificada), além de tesoura de corte e rolo de papel filme.
Aliás, nas mochilas arremessadas havia também uma
balança de precisão (fls. 13/14). Por tudo, quando muito, a
confissão foi “parcial”, circunstância que não atenua a
reprimenda”. (fls. 293).
Ao que se percebe, a intenção do relator foi deixar registrado
que não considerou o depoimento do acusado como uma confissão, mas apenas como uma
confirmação das circunstâncias do delito, quanto muito, uma confissão parcial, que não
impõe, no seu entender, a aplicação da atenuante da confissão, o que denota o emprego
equivocado da palavra confissão às fls. 285.
Por sua vez, o fato da confissão parcial ser ou não causa de
aplicação da atenuante, é questão controversa, não sendo, os embargos de declaração, a via
própria para se discutir divergências jurisprudenciais com outros julgados, motivo pelo
qual totalmente infundada sua irresignação, neste ponto.
Ante todo o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os
Embargos de Declaração opostos por Filipe Souza dos Santos para sanar a contradição no
acórdão em relação à confissão, esclarecendo que a atenuante da confissão não é aplicada
ao caso concreto por se entender que houve apenas confirmação das circunstâncias do
delito e não confissão propriamente dita, mantendo-se a dosimetria realizada no acórdão
embargado, de modo que fica REJEITADO o pedido do embargante de modificação da
pena, com aplicação da súmula 545 do STJ.
Por fim, analisados os fatos e o direito apresentados, dou por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500558-23.2019.8.26.0618/50000 -Voto no 00339
4
prequestionada toda a questão trazida a Juízo, para o fim de eventual interposição de apelo
às Cortes Constitucionais.
XISTO RANGEL
RELATOR